Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701003-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Conforme a decisão de ID no 50298500, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para suspender o Auto de Infração no 16.778/2013. Referida decisão foi confirmada na sentença, que, por sua vez, produz efeitos desde logo, segundo o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. A egrégia 4a Turma Cível, reexaminando a apelação do Distrito Federal segundo a sistemática dos incisos I a III do art. 1.030, do CPC, negou provimento a tal recurso, mantendo hígida a sentença e, por conseguinte, a tutela de urgência em vigor (IDs nos 69619994 a 71747147). Os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal não possuem efeito suspensivo ope legis, não tendo sido formulado requerimento para a sua concessão ope judicis, o que pressuporia a demonstração das circunstâncias do § 1o do art. 1.026, do CPC. A parte embargada requer a “intimação da PGDF para que cumpra a decisão deste Tribunal, e comprove a suspensão do débito inscrito em dívida ativa” (ID n o 72877506). Intimado, o Distrito Federal sustenta nada haver a prover, ante a ausência de trânsito em julgado (ID no 7319047). Pois bem. Em que pese a argumentação do Distrito Federal no sentido de que “não há qualquer decisão nos autos determinando a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, como prevê, taxativamente, o art. 151 do CTN”, é certo que há, sim, decisão nesse sentido, que permanece em vigor, como referido acima. Não obstante, não se faz necessário nenhum pronunciamento adicional deste Relator, pois a decisão citada está produzindo efeitos e, em tese, pode ter o seu cumprimento forçado exigido pela via própria – o cumprimento provisório de sentença – perante o órgão jurisdicional competente, que é o de primeira instância, consoante os arts. 520, § 5o, e 516, inciso II, ambos do CPC. Portanto, nada há a prover. Publique-se e tornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 26 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator